Tribunal: TCU
Processo: 019.118/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6730/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.118/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina de Oliveira (XXX.988.288-XX); Eduarda Oliveira Ferreira (XXX.453.618-XX); Evelyn Santos Silva Oliveira (XXX.896.597-XX); Francisco Macilon Damasceno Brito (XXX.999.793-XX); Gustavo Henrique Galdino Santos (XXX.832.907-XX); Henrique Goncalves Paixao (XXX.508.626-XX); Maryana dos Santos Bomfim (XXX.365.277-XX); Rafael Santana Lucio (XXX.912.027-XX); Vitoria de Andrade Holanda (XXX.508.127-XX); Yasmim Cardoso Cypreste (XXX.713.617-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.